Tribunal: TJMT
Processo: 1031680-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031680-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SÚMULA 106 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Edson Heinzen contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento, o qual alegava prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia, sob o argumento de que a citação válida teria ocorrido após o prazo de três anos previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/1966, combinado com o art. 60 do Decreto no 167/1967.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição ordinária e intercorrente, e aponta erro material na indicação do termo final do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão na análise da prescrição ordinária, diante da alegada ausência de citação válida no prazo legal;

(ii) se houve omissão quanto à prescrição intercorrente, ante períodos de suposta paralisação do feito por desídia da parte exequente;

(iii) se há erro material a ser corrigido na data indicada como termo final do prazo prescricional; e

(iv) se estão presentes os requisitos legais do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de prescrição ordinária, afastando-a com base na jurisprudência do STJ, que admite a não imputação da demora à parte exequente quando esta atua com diligência, conforme previsto na Súmula 106 do STJ.

5. Também foi enfrentada a alegação de prescrição intercorrente, sendo considerada inexistente, dada a ausência de inércia injustificada da exequente.

6. A indicação da data “15/07/2022” deu-se em contexto ilustrativo e não comprometeu a fundamentação jurídica. Ainda que corrigida, a data não alteraria o desfecho do julgamento.

7. Não se evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o provimento dos embargos. Pretensão recursal revela intento de rediscussão do mérito da causa, incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A análise da prescrição ordinária e intercorrente pode ser afastada quando demonstrada a atuação diligente do exequente e a inexistência de inércia injustificada. 2. A correção de erro material irrelevante para o desfecho do julgamento não enseja a modificação do julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob nova roupagem recursal.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 240; CC, art. 204, § 1o; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Decreto no 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por EDSON HEINZEN, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 278149362, que rejeitou o Agravo de Instrumento no 1031680-66.2024.8.11.0000, interpostos pelo embargante, refutando as alegações de prescrição, destacando que não houve inércia da parte exequente e que a demora na citação decorreu de fatores externos à sua atuação, como a morosidade do Poder Judiciário e a conduta da parte executada, que dificultou sua localização.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da prescrição ordinária, ao argumento de que a citação válida somente ocorreu em 24/06/2003, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de três (3) anos, previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), aplicável à Cédula Rural Pignoratícia nos termos do art. 60 do Decreto no 167/67.

Alega que a interrupção da prescrição somente se opera com a citação válida realizada dentro do prazo legal, e que não se verifica morosidade imputável ao Poder Judiciário, mas sim à exequente, que teria levado mais de um ano para providenciar nova tentativa de citação após ser informada sobre o paradeiro do devedor.

Aponta, ainda, omissão na análise da prescrição intercorrente, indicando três períodos distintos em que o feito teria permanecido paralisado por lapso superior ao prazo prescricional, por inércia da exequente, sem a realização de efetiva constrição patrimonial.

Sustenta que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão executória, o que teria ocorrido no caso concreto.

Defende que a mera propositura de petições e requerimentos inócuos não é suficiente para suspender ou interromper o curso da prescrição, a qual somente se interromperia mediante citação válida realizada dentro do prazo legal ou mediante efetiva constrição patrimonial.

Aduz, ainda, a existência de erro material na decisão embargada, que teria indicado incorretamente o ano de 2022 como termo final do prazo prescricional do título, quando, na realidade, tal prazo findaria em 15/07/2002.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tanto na modalidade ordinária, quanto na intercorrente, bem como para a correção do erro material apontado (Cf. Id no 280262354).

Apesar de devidamente intimado, o embargado/exequente não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id no 282740859.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição restrita, cujo objetivo é esclarecer obscuridades ou eliminar vícios formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional. Contudo, sua utilização não se dá de forma ampla e irrestrita, mas sim nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, as quais, por se tratarem de figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de forma ambígua ou extensiva, com base em todo e qualquer possível significado denotativo, mas sim à luz da hermenêutica jurídica.

Por essa razão, não basta a mera alegação da existência de omissão, contradição ou obscuridade para justificar o acolhimento dos aclaratórios. É indispensável a apresentação de fundamentação jurídica idônea que demonstre, de forma clara e objetiva, a presença de vício passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Ausente tal demonstração, a interposição recursal configura uso inadequado e desvirtuado do referido instrumento processual.

No caso concreto, a decisão embargada enfrentou expressamente a tese de prescrição ordinária, apresentando fundamentação clara e alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Cédula Rural Pignoratícia possui natureza de título de crédito e se submete à Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a qual prevê prazo prescricional de três (3) anos, contados do vencimento do título.

Reconheceu-se, contudo, que o ajuizamento da execução ocorreu anteriormente ao esgotamento do referido prazo e que a demora na citação decorreu de causas não imputáveis ao exequente, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.

Embora a ação executiva tenha sido ajuizada em 20/02/2001, com despacho ordenando a citação em 23/02/2001, e a efetivação do ato citatório tenha ocorrido apenas em 18/06/2003 (Id no 43313290 – pág. 44), verifica-se que a parte exequente promoveu diligências necessárias à concretização da citação, como a expedição de mandados e tentativas efetivas de localização do executado.

Cumpre destacar que a citação válida do devedor solidário, Edson Heinzen, realizada em 18/06/2003, produziu efeito interruptivo da prescrição em relação aos demais obrigados, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil.

No que se refere à alegada prescrição intercorrente, tampouco se verifica omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão embargado examinou expressamente a inexistência de desídia do Banco do Brasil na condução do feito, reconhecendo que o exequente atuou sempre que instado, não contribuindo para eventual paralisação injustificada do processo.

Restou assentado, com base na análise dos autos e do conjunto probatório, que não se configurou inércia capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto ao apontado erro material, verifica-se que a menção à data “15/07/2022” foi feita no contexto de fundamentação lógica, com base no prazo trienal, e não comprometeu o raciocínio jurídico do acórdão. Ainda que se proceda à correção desse dado, tal circunstância não alteraria o desfecho do julgamento, haja vista que a execução foi ajuizada em 20/02/2001, e a citação foi determinada em 23/02/2001, dentro, portanto, do prazo prescricional legalmente previsto.

Por fim, no que tange ao pedido de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento de dispositivos legais, verifica-se que não estão presentes quaisquer das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado por meio de nova roupagem recursal, conforme pretende o embargante.

Dessa forma, ante a manifesta regularidade do acórdão e a evidente ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025